Tribunal: TJES
Processo: 5004520-57.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004520-57.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIA CREUZA DE SOUZA JOVENCIO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO MÉDICO (INTERNAÇÃO). ART. 496, §4º, II, DO CPC. REEXAME OBRIGATÓRIO NÃO CONHECIDO.
DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA PELO ENTE MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

1. Uma vez que a sentença está fundada em
jurisprudência do STF em sede de recursos repetitivos (Tema 793)
, não se conhece da remessa, nos termos do art. 496, § 4°, II, do CPC

2. O Município de Linhares não apresentou resistência, eis que expressamente reconheceu a pretensão autoral, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

3. Apelo provido.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da remessa necessária e dar provimento à apelação do Município de Linhares/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 5004520-57.2022.8.08.0030

Apelante:

Município de Linhares

Apelada:

Maria Creuza de Souza Jovêncio

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Linhares/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Creuza de Souza Jovêncio contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares, acolheu a pretensão autoral para determinar que os entes públicos custeiem a internação compulsória de Jailton Jovêncio Júnior, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, bem como o ente municipal a arcar com metade das custas processuais. (ID. 11150346)

Em suas razões, o Município de Linhares sustenta basicamente que os ônus sucumbenciais devem ser afastados, pois não apresentou resistência à pretensão autoral. (ID. 11150348)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID.11050350).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Considerando a pertinência temática, aprecio conjuntamente a remessa necessária e a apelação manejada pelo Município de Linhares/ES consignando, de logo, que o reexame obrigatório desafia juízo de admissibilidade negativo.

A razão da inadmissibilidade da remessa é aquela encartada no artigo 496, § 4°, II, do CPC, segundo o qual
“[...]também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em [...] acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;”

Ocorre que da análise da sentença, apurei que o magistrado prolator do ato laborou com acerto quanto à matéria de fundo
, pois a procedência da pretensão autoral impôs aos entes públicos demandados a obrigação de promover internação compulsória para Jailton Jovêncio Júnior, o que é determinante para o seu tratamento médico por ser portadora de dependência química.

A magistrada singular atribuiu esse desfecho à causa originária, por reputar, sinteticamente, que

“[...]o art. 196 do Texto Maior prescreve ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, garantido, mediante políticas sociais e econômicas, à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. E por “Estado” entenda-se todos os entes da Federação, União, Estados e Município, que integram o Sistema Único de Saúde, o qual tem como um dos seus princípios a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema (art. 7º, II, da Lei 8.080/90)[...]”
,
evidenciando responsabilidade solidária que inclusive consta expresso do precedente jurisprudencial referenciado na sentença em questão.

Como se vê, a sentença guarda harmonia com jurisprudência do STF em sede de recursos repetitivos (Tema 793) que, sobre a temática, assim já se manifestou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

-
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 )

Logo, a constatação de que a sentença está fundada em jurisprudência oriunda do plenário do STF, repercute em reconhecer a inadmissibilidade do presente reexame obrigatório.

Quanto ao apelo do Município de Linhares, de fato constatei dos autos que em sua peça contestatória restou expressamente consignado que
“[...]reconhece o Município a procedência do pedido[...]”
(ID. 11150268), denotando que não apresentou resistência, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSO CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FAZENDA ESTADUAL CONDENADA A CUMPRIR CONTRATO DE CONCESSÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - IMPERTINÊNCIA NA ESPÉCIE - SUCUMBÊNCIA DEVIDA.

1. Não há que se falar, na espécie, em princípio da causalidade, pois, na linha da jurisprudência desta Corte, a boa-fé ou a averiguação do fato de se ter dado, ou não, causa à demanda, só têm lugar quando não é possível se identificar a parte vencida na relação processual (AgRg no REsp 572102/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 03/11/2004 p. 141).

2. Se o réu não opôs resistência ao pedido, apesar de influenciar no quantum arbitrado a título de honorários, não se afasta a condenação em verba honorária.

3. Recurso especial não conhecido.” (REsp n. 1.128.852/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 13/10/2009, DJe de 28/10/2009.)

Diante do exposto,
não conheço
da remessa necessária e dou provimento à apelação do Município de Linhares/ES, para afastar sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.